Tribunal: TJPA
Processo: 0801982-15.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10848 - Grave
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801982-15.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RODOLFO FERNANDO VALLE GONCALVES

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 1°, §2°, C/C ART. 4°, I E II, DA LEI N.° 9.455/97 –
CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO

– 01) SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI –
PROCEDÊNCIA
–

DENÚNCIA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA

DO REQUERENTE COMO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NA CARCERAGEM – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE POR FALTA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO ART. 386, IV E VII, DO CPP – AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

A denúncia apresentada pelo
dominus litis
é genérica, pois afirmou que os delegados de polícia, entre eles o requerente, que exercia suas atividades como delegado plantonista na delegacia de polícia de Abaetetuba, no período em que a vítima permaneceu encarcerada com outros detentos,

tinha a obrigação de ter conhecimento do que se passava no interior da carceragem, o que, é inviável, pois a responsabilidade sobre a guarda dos presos provisórios é do sistema prisional.

Destaca-se do conjunto probatório, que o requerente, que estava de folga no dia dos fatos criminosos, não recebeu nenhuma informação ou soube de qualquer ocorrência, sobre a existência de uma menor recolhida ao cárcere juntamente com outros presos, pois, o delegado de polícia não possuí como uma das atribuições conferidas pelo cargo que exerce, a supervisão da conduta e dos procedimentos adotados por parte dos agentes penitenciários com as pessoas recolhidas ao cárcere, sendo esta, responsabilidade exclusiva da SEAP.

A atuação dos delegados de polícia, se perfaz com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, sendo, em seguida, os presos provisórios, entregues aos cuidados dos agentes prisionais, mediante cautela e anotados em livro próprio.

De mais a mais, deve ser ressaltado que
a localização e a proximidade, cerca de 30 (trinta) metros, entre os prédios que abrigam a Superintendência da Polícia Civil do Baixo Tocantins em Abaetetuba e a Superintendência do Sistema Penal, que acolhia os presos provisórios, não gera qualquer tipo de responsabilidade penal ao requerente, em relação a custódia dos presos, pois ela não tinha o poder de gestão sobre os detentos, cabendo a SUSIPE, por meio dos 03 (três) agentes prisionais subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a gestão e o controle da carceragem.

No caso, a polícia judiciária

cumpriu rigorosamente o que está previsto na lei, ou seja, lavrou competente o auto de prisão em flagrante, pois presentes os elementos formais e materiais para sua confecção e, concluído o procedimento e feitas as comunicações ao juízo criminal,

a acusada, presa provisória e que se identificou como maior de idade, foi conduzida, transferida e entregue aos cuidados e a responsabilidade dos agentes prisionais da SUSIPE, a fim de que ficasse custodiada em bloco carcerário, gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional, logo, a vítima não estava mais sob a responsabilidade e supervisão da polícia civil.

Por fim, esta Egrégia Corte de Justiça, em julgamentos recentes e de minha relatoria, ocorridos na Seção de Direito Penal, julgou procedentes, à unanimidade de votos, com a idêntica
ratio decidendi
, as revisões criminais n.° 0011295-77.2017.8.14.0000, 0004054-52.2017.8.14.0000, 0802189-82.2022.8.14.0000 e 0803311-33.2022.8.14.0000, interpostas por Daniele Bentes da Silva, Celso Iran Cordovil Viana, Flávia Verônica Monteiro Pereira e Antônio Fernando Botelho da Cunha, todos delegados de polícia civil, envolvidos nos fatos ocorridos no município de Abaetetuba, julgadas, respectivamente, nos meses de dezembro de 2020, abril de 2021, novembro de 2023 e maio de 2024.

02) RECONHECIMENTO DE ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL –
CABIMENTO
–
QUANTUM
QUE DEVE SER APURADO NA ESFERA CÍVEL
. Deve ser reconhecido, o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, sendo de competência da esfera cível a apuração do
quantum
devido,
ex vi
do art. 5°, LXXV, da CF/88, c/c art. 630,
caput
e §1°, do CPP. Para que se reconheça o direito à indenização por erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa, por parte do juiz ou do Ministério Público, pois trata-se de responsabilidade de caráter objetivo do Estado. Precedentes do C. STF;

03)

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE,
para absolver o requerente
RODOLFO FERNANDO VALLE GONÇALVES EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer da presente revisão criminal e julgá-la procedente, absolvendo o requerente com fulcro no art. 386, IV e VII, do CPP,

bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível, nos termos do termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por

RODOLFO FERNANDO VALLE GONCALVES
, devidamente representado por sua advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal,

objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou,

nos autos do processo criminal nº
0000497-84.2008.814.0070
, nas sanções punitivas do art. 1º, §1º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97, que trata da prática do crime de tortura por omissão,

a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, sendo ao final da sentença condenatória decretada a perda do cargo e da função pública e interdição para o exercício pelo dobro da pena aplicada.

Narra o requerente (ID
17802613, fl. 06/79
), que foi denunciado pelo Ministério Público em 26/07/2008, perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, pela prática do crime de tortura por omissão, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, delito este cometido em desfavor de L.A.B, menor de idade, fato ocorrido no dia 21/10/2007,

sendo, por conseguinte, condenado nos autos da Ação Penal n.º nº
0000497-84.2008.814.0070, pelo delito e a respectiva a sanção privativa de liberdade

mencionados alhures e ainda a perda do cargo
e da função pública e interdição para o exercício pelo dobro da pena aplicada.

Declina, em síntese, que r. sentença condenatória é totalmente contrária ao texto expresso da lei, bem como ao vasto acervo probatório acostado aos autos, infringindo o que dispõe o art. 621, I, do CPP, destacando, que os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
no
decisum
combatido na presente ação revisional e

que resultaram em sua condenação pelo crime previsto no art. 1º, §1º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97, são inidôneos e equivocados.

Sustenta,

que a r. sentença fere o contraditório, viola o devido processo legal, assim como o princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, bem como o que dispõe o art. 381, do Código de Processo Penal.

Consignou, que o juízo singular ao prolatar o édito condenatório, violou o princípio da correlação entre a acusação e sentença, deixando claro, de acordo com o requerente, que a decisão que o condenou pelo crime de tortura por omissão, carece de fundamentos concretos e legais, afirmando que condenação exarada se valeu de expressões imprecisas, genéricas, extraídas de depoimentos imprecisos e ilegítimos, não sendo apresentado pelo magistrado na sentença qual seria a conduta omissiva praticada pelo requerente e que culminou com a aplicação da pena corporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Menciona o requerente, a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,

no que diz respeito ao julgamento de outras 03 (três) ações revisionais que contemplam o mesmo objeto de julgamento, todas de minha relatoria, interpostas, respectivamente, por Daniele Bentes da Silva

(n.° 0011295-77.2017.8.14.0000), Celso Iran Cordovil Viana (n.° 0004054-52.2017.8.14.0000) e Flávia Verônica Monteiro Pereira (n.°

0802189-82.2022.8.14.0000), delegados de polícia envolvidos no processo penal em revisão, julgadas procedentes, à unanimidade de votos, pelo colegiado, sendo todos os requerentes absolvidos com a mesma
ratio decidendi
, respectivamente, em dezembro do ano de 2020 e abril do ano de 2021.

Na sequência de suas alegações,

o revisionando narra o seguinte quadro fático: o requerente ocupava o cargo de Delegado de Polícia Civil, desempenhando suas atribuições legais na Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com sede na cidade de Abaetetuba, desenvolvendo as funções de delegado plantonista, funções essas em revezamento, com outros 03 (três) delegados de polícia, respectivamente: Celso Iran Cordovil Viana, Daniele da Silva Bentes e Flávia Verônica Pereira, em escala de 24 (vinte e quatro), por 72 (setenta e duas) horas, de folga, iniciando o plantão às 08h00min, até o dia seguinte, no mesmo horário, onde era substituído por outro delegado plantonista, no caso, o delegado Celso Iran Cordovil Viana, o qual era substituído pela DPC Daniele Bentes, esta pela DPC Flávia Verônica.

Aduz, neste contexto, que após o cumprimento de cada plantão, cada delegado plantonista se deslocava a cidade de Belém, onde residiam, utilizando como meio de transporte ônibus intermunicipais de linha regular diária, sendo diretamente subordinados administrativamente ao delegado superintendente DPC Antônio Fernando Botelho da Cunha. Os referidos plantões, eram cumpridos com uma equipe de policiais próprios, para cada delegado plantonista, lotados naquela Superintendência, que da mesma forma cumpriam plantões, fazendo parte da equipe de policiais do Revisionando, 01 (um) escrivão de polícia civil (EPC) e mais 02 (dois) investigadores de polícia civil (IPC).

Destaca, que na área territorial onde ficava o prédio da Superintendência da Polícia Civil, situava-se, em um bloco independente, porém, distanciado a pelo menos 30 (trinta) metros do bloco administrativo da polícia, o prédio da Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE), composto por alojamentos, sala administrativa e bloco carcerário, o qual, abrigava os presos e exercendo suas funções legais e independentes, haviam naquele local 03 (três) agentes prisionais lotados no dia em que ocorreram os fatos criminosos, neste caso: Marcos Eric Serrão Pureza, João de Deus e Oliveira e Benedito Amaral de Lima
,
os quais cumpriam plantões de 24 (vinte e quatro), por 48 (quarenta e oito) horas, e ainda 01 (um) chefe de segurança da pertencente a SUSIPE –Alisson Luciano Feio e Lima, todos subordinados à

Diretoria do Centro de Regional Recuperação de Abaetetuba – CRRAB, sendo esses os

responsáveis diretos pela custódia de presos provisórios.

Ressalta, de acordo com termos apresentados na denúncia, que no dia 21/10/2007, por volta de 12h00min, foi apresentada uma mulher no plantão da Delegacia de Polícia de Abaetetuba, que naquele instante era desempenhado

DPC Flávia Verônica Monteiro Pereira, em situação de flagrante delito, presa pelo crime de furto tentado, identificada inicialmente com o nome de Lidiane da Silva Prestes, maior de idade, com 19 (dezenove) anos,

como sempre se identificou e com qualificação ratificada através do registro de sistema informatizado de segurança pública do Estado do Pará (SISPE),

onde se constatou a existência de outras 12 (doze) apresentações com a mesma identificação.

Relata o revisionando, que a nacional Lidiane da Silva Prestes, foi levada por policiais à a presença da autoridade policial, quando então foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito, sendo, ao final do procedimento policial, a acusada entregue para a custódia, neste caso, sob a responsabilidade dos agentes prisionais lotados na SUSIPE, e em serviço na mencionada carceragem do bloco do sistema penitenciário, situada em prédio anexo à Superintendência da Polícia Civil, tudo, em cumprimento as formalidades legais e devidamente comprovado de acordo com os documentos acostados aos autos que tratam da cautela de entrega e do livro de ocorrências da SUSIPE.

Informa o requerente, que o procedimento policial ao norte destacado, tombado contra a vítima, que, depois se soube ser menor de idade, nunca chegou ao seu conhecimento, registrando o revisionando, que não foi omisso na situação que se apresentava, mesmo porque, jamais fora comunicado sobre essa prisão por quem quer que seja: agentes prisionais, escrivães, investigadores, delegado de expediente ou pela delegada que efetuou a prisão, ou pelo próprio Corregedor Regional de Polícia Civil, ou até pelo Superintendente de Policia Civil do Baixo Tocantins, e

muito menos por qualquer parente da presa. Reafirma o revisionando, que encerrados os procedimentos policiais, qualquer pessoa presa é entregue a custódia da SUSIPE, sendo a responsabilidade total pelo bem-estar do encarcerado dos agentes prisionais que estavam de serviço na carceragem mencionada anteriormente.

Destaca, como detalhe relevante para a compreensão do quadro fático que ora se apresenta, que no dia dos fatos em que ocorreu a autuação e a prisão da nominada mulher, acusada pelo crime de furto tentado, o requerente estava de folga em Belém, em sua residência, conforme comprovaram as escalas de serviço dos meses de outubro e novembro do ano de 2007.

Por todos estes motivos e o quadro fático retromencionado, entende o requerente que foi injustamente condenado, pois o édito condenatório padece de absoluta falta de fundamentação e resta totalmente contrário à evidencia dos autos, destacando que não teve qualquer responsabilidade na prisão da vítima, além do que, a conduta criminosa ele atribuída, (tortura por omissão), não resta comprovada, considerando que a responsabilidade com a custódia da ofendida era da Superintendência do Sistema Penal e não da autoridade policial, consignando, além disso, que estava de folga do serviço policial no dia dos fatos, inclusive, não estava na cidade de Abaetetuba e sim na capital do Estado do Pará.

Assim, por todos os motivos expostos alhures,

pugna o revisionando pela procedência da ação revisional,

corrigindo-se
error in judicando
, desconstituindo-se a injusta condenação, absolvendo-a das acusações impostas pelo crime de tortura por omissão.

Requereu a defesa que representa o ora requerente,

o restabelecimento do
status libertatis
e do
status dignitatis
, para que também seja reconhecida e julgada procedente, justa indenização em razão dos prejuízos sofridos pelo revisionando, na forma estabelecida no art. 5°, inciso LXXV da CF/88 e do art. 630, do Código de Processo Penal.

Por fim, postulou o requerente pela concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da condenação e da pena a ele imposta pelo delito previsto no art.
art. 1º, §1º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97.

Juntou aos autos, os documentos eletrônicos (ID’s 17802613, fl. 78 a ID 18017332, fl. 888).

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero (ID 18042797, fl. 890), que encaminhou os autos ao
custos legis
para manifestação.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifestou na presente ação revisional, requerendo o apensamento dos autos

originais e, por fim, o retorno da ação em exame para análise e manifestação. (ID 18105290).

Por meio de decisão monocrática, o Des. Pedro Sotero indeferiu a medida liminar requerida e determinou o cumprimento das diligências apresentadas pelo Ministério Público. (ID 18658651).

Por sua vez, a defesa do requerente apresentou petição nos autos (ID 18735534), informando que os autos originais da ação penal n.° 0000497-84.2008.81.14.0070, foram digitalizados, todavia, por motivos técnicos não foi possível fazer o
download
dos arquivos. Por fim, a defesa do revisionando, juntou aos autos cópia da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba (ID 18771927), requerendo, também o encaminhamento da ação revisional a esta Desembargadora, nos termos motivos expostos na inicial acusatória.

O eminente Des. Pedro Pinheiro Sotero, nos termos da decisão acostada aos autos (ID 19055098), determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, considerando a existência de prevenção que como feito de origem os autos da Revisão Criminal n.° 0802189-82.2022.8.14.0000.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção declinada nos termos do despacho de ID 19497815)

e por meio da decisão de ID 8521215, determinei a intimação do requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais, pois representado por advogada particular, nos termos dispostos no art. 805, do CPP e de acordo com a Lei estadual n.° 8.583/17 e, por fim a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

A defesa, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 20596500, fl. 981/982).

O Procurador de Justiça Criminal Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
e pela
procedência da revisão criminal interposta por Rodolfo Fernando Valle Gonçalves
, para que ele seja
absolvido
, por ser a decisão mais justa e equitativa a ser adotada no caso em apreço, considerando que o revisionando encontra-se em situação similar aos outros delegados de polícia absolvidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Postula o requerente por sua absolvição,
corrigindo-se
error in judicando
, desconstituindo-se a injusta condenação,
aduzindo que a punição imposta pelo juízo de primeiro grau em razão da prática do crime de tortura por omissão, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, através do julgamento do recurso de apelação pela 1ª Turma de Direito Penal (Ac. n.° 113.887), é manifestamente contrária ao texto expresso da lei, bem como a todo acervo probatório acostado aos autos.

Por fim, requer
que seja julgada procedente justa indenização em razão dos prejuízos sofridos pelo revisionando, na forma estabelecida no art. 630, do CPP c/c art. 5°, inciso LXXV da CF/88
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com a certidão de trânsito em julgado (ID 18017013),

e apontado ter sido a decisão contrária a evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada não presente ação revisional. Por isso, conheço da ação interposta.

Inicialmente, passo a remorar os fatos dispostos nos autos processuais. Extrai-se, em síntese, da denúncia apresentada pelo
parquet
(ID 18017014):

(...) “Noticiam os autos de Inquérito Policial e Procedimento Investigatório, que no dia 21/10/2007, por volta de 22h00min, a vítima LAB ao tentar furtar a residência de Mayko Deyvison de Lima Santos, foi presa em flagrante e colocada dentro de um banheiro. Em seguida, Mayko ligou para a polícia civil e no local compareceram os seguintes policiais: o denunciado e investigador de polícia civil Adilson Pires de Lima, o IPC Sérgio Teixeira da Silva e o IPC Francisco Carlos Fagundes Campos.

Ao chegar à residência, o acusado Adilson Pires de Lima, no interior do banheiro onde a vítima estava presa, deu-lhe um soco no estômago, colocou a arma dentro de sua boca, dizendo que iria morrer. Em seguida realizaram a prisão em flagrante de L.A.B e levaram-na para Delegacia de Polícia de Abaetetuba, para os procedimentos cabíveis.

Ao chegar à Delegacia, o acusado IPC Sérgio Teixeira da Silva, deu-lhe um chute nas costas. Com relação ao investigador Francisco Carlos Fagundes Campos, segundo relatos da própria vítima: “este não fez nada contra sua pessoa, apenas participou de sua condução até a Delegacia” (textuais).

Em seguida a Delegada de Polícia plantonista e ora denunciada, Flávia Verônica Monteiro Pereira, sem portar qualquer documento hábil que comprovasse a identidade e idade da flagranteada, lavrou o auto de prisão em flagrante em face de L.A.B, e através de ato não previsto em lei, encaminhou a vítima ao xadrez daquela delegacia de polícia, onde esta permaneceu encarcerada juntamente com mais de 20 (vinte) presos do sexo masculino, por 26 (vinte e seis) dias.

No dia 14/11/2007, por volta de 15h00, Diva de Jesus Negrão Andrade, Conselheira Tutelar de Abaetetuba, recebeu notícia anônima de que havia uma menina de 15 (quinze) anos de idade, presa na Delegacia de Polícia de Abaetetuba, dividindo a cela com mais de 20 (vinte) homens, a qual estaria sofrendo abusos sexuais e desconfiava que estivesse gravida. Ato contínuo, Diva Negrão juntamente com os Conselheiros Tutelares Imaculada e Joseane, se dirigiram à delegacia, e neste local foram atendidas pela IPC Valdomira, a quem foi exposta a denúncia, dizendo que conhecia a presa.

A IPC Valdomira chamou o agente prisional, que levou Diva Negrão até a cela, momento em que reconheceu L.A.B, pois conhecia esta da Pastoral da menor. Assim que viu Diva Negrão, L.A.B, disse que também a reconhecia e que esta era conhecedora de sua menoridade. No momento em se dirigia a ala carcerária, Diva recebeu um telefonema do Conselheiro Tutelar José Maria, o qual alegava que uma pessoa esteve no Conselho Tutelar e entregou uma certidão de nascimento de L.A.B, tendo sido este documento levado à delegacia.

De posse da certidão de nascimento que comprovava a menoridade de L.A.B, Diva Negrão pediu ao Delegado Superintendente Antônio Fernando Cunha que entregasse a adolescente para o Conselho Tutelar a fim de ser levada à casa de passagem ou entregue ao próprio pai, tendo obtido como resposta que esta era presa de justiça e só sairia daquele lugar com ordem judicial, que estava esperando para transferi-la para Belém, questionando ainda o nome que constava na certidão de nascimento, não condizia com o declarado pela vítima. Ocorre que L.A.B, foi presa em flagrante pela acusada Flávia Verônica sem nenhum documento que comprovasse sua identidade e idade, e quando questionado sobre isso, o acusado Antônio Fernando Cunha confirmou este fato, ou seja, que não possuía nenhum documento de identificação de L.A.B, mas que não poderia liberá-la, mesmo sabendo que esta era menor e se encontrava dentro da mesma cela que os demais presos do sexo masculino.

Diva ainda alertou o Delegado Antônio Fernando Cunha de que a adolescente não mais poderia ficar no mesmo local que os presos, pois estava sofrendo abusos sexuais, tendo o delegado respondido que não acreditava nesse fato. Em seguida, perguntou a L.A.B, se isso era verdade, tendo obtido resposta positiva. Mesmo tendo conhecimento da prisão de L.A.B, no interior da cela, em contato direito com presos do sexo masculino e que estava sofrendo os mais diversos abusos, o acusado Antônio Cunha insistia em não librerá-la.

Mesmo com muitas insistências da Conselheira Tutelar Diva Negrão, o acusado Antônio Fernando Cunha não liberou L.A.B, e encaminhou-a novamente para a mesma cela que os presos do sexo masculino. Posteriormente, L.A.B, foi retirada da ala carcerária, e colocada na sala dos escrivães da Delegacia. Ao realizar estudo de caso, Diva Negrão consultou o sistema do Fórum e constatou que L.A.B, possuía diversos procedimentos lavrados contra si, e em todos figurava como maior.

É oportuno ressaltar, que L.A.B, que desde o dia 21/10/2007 até o dia 14/11/2007, poderia ter sido presa isolada dos demais detentos do sexo masculino, pois, espaço, mesmo que provisório, havia na Delegacia, até que fosse providenciada sua transferência para uma casa penal feminina, porém, isso não foi feito. Foi encaminhada para a mesma cela, que os demais detentos homens, em decorrência deste fato, sofreu diversos abalos em seus direitos.

Os Conselheiros Tutelares, foram à procura dos pais de L.A.B, e no dia 15/11/2007, foi localizado o genitor desta, Sr. Aluísio, que diante da comunicação dos fatos, seguiu para a Delegacia de Polícia, com o Conselheiro Tutelar José Maria, e ao conversarem com o acusado Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, este informou que L.A.B havia fugido da Delegacia. Segundo depoimento da vítima, esta foi levada por três policiais civis para o cais da cidade, que disserem para esta sumir, para que não fosse prejudicados, sendo alertada para nada comentar, senão iria morrer.

Diante do desaparecimento da vítima, as Conselheiras Tutelares requereram que a acusada Daniele Bentes fizesse o boletim de ocorrência, sendo o acusado, pois, deveria ter sido feito no plantão do acusado Rodolfo. Após muitas insistências, a acusada Daniele Bentes disse que o Sistema estava fora do ar, mas que receberia o ofício encaminhado pelo Conselho.

Após 03 (três) dias de desaparecimento da vítima, a denunciada Daniele Bentes determinou aos investigadores de seu plantão que procurasse L.A.B, e meia horas depois, esta foi “encontrada” no cais da cidade, quando iria viajar cm destino a Manaus. Imediatamente, a vítima foi levada à Delegacia de Polícia, como se tivesse sido recuperada. Porém, L.A.B, afirma que os mesmos policiais que levaram-na para o cais, a levaram-na para a Delegacia. A partir deste momento L.A.B foi levada para um abrigo em Icoaraci e inserida no PPCAM, programa de proteção a vítimas ameaçadas de morte.

Os familiares de L.A.B, a partir deste momento também perderam a total privacidade e liberdade de ir e vir, pois, sofreram ameaças diretas por telefone, e várias vezes passavam carros pelas proximidades de suas residências, no intuito de amedrontá-las.

É oportuno ressaltar que L.A.B, passou 26 (vinte e seis) dias vinte e seis dias no interior da carceragem da Abaetetuba, em uma cela com mais de 20 (vinte) homens, o qual passou por um intenso sofrimento físico e mental e violação de seus direitos humanos, pois, foi vítima de estupro pelos acusados Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, atentado violento ao pudor, lesões corporais, teve seus dedos dos pés queimados pelos presos enquanto dormia, era queimada nas costas com cigarros, teve seus cabelos cortados com uma faca por policiais, antes de entrar na cela, que infelizmente não sabe identifica-los, era coagida constantemente pelos presos para que não chegasse perto das grades da cela, para não ser vista, e ainda tinha medo de contar que era estuprada, para não ser agredida fisicamente pelos presos.

Foi reduzida completamente em sua capacidade de resistência, pois era constantemente coagida pelos presos, e devido não receber alimentação todos os dias, para não passar fome, era obrigada a manter relações sexuais com os presos, em troca de comida, dinheiro e material de higiene. Segundo relato dos próprios detentos, a vítima L.A.B, mantinha relações sexuais com os presos de correição que chegavam na carceragem, através de “empanada”, ato pelo qual L.A.B, esticava o pano no chão e mantinha relações sexuais com os presos, e troca de comida(...)”.

Apresentada a inicial acusatória e, após transcurso regular da instrução probatória, o Juízo
a quo
, julgou-a procedente e condenou o réu
Rodolfo Fernando Valle Gonçalves
, ora requerente, pelo
crime de tortura por omissão
, descrito no art. 1°, §1°, c/c art. 4°, incisos I e II, da Lei n.° 9.455/97, à pena de

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, sendo ao final da sentença condenatória decretada a perda do cargo e da função pública e interdição para o exercício pelo dobro da pena aplicada
.

(ID1871921, fl. 928/973).

Interposto recurso de apelação da sentença condenatória, a 1ª Câmara Criminal Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça em 06/12/2012, através do voto apresentado pela Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, ao julgá-lo,
conheceu do recurso interposto e negou provimento
aos pleitos recursais apresentados por Rodolfo Fernando Valle Gonçalves e por outros delegados de polícia civil, Flávia Verônica Monteiro Pereira, Antônio Fernando Botelho da Cunha, Celso Iran Cordovil Viana e Daniele Bentes, porém,

de ofício,
alterou os regimes iniciais de cumprimento de pena aplicados em

relação aos delegados e agentes de polícia civil
, fixando o regime de cumprimento de pena no
regime inicial semiaberto
, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro, mantendo os demais termos da sentença condenatória fixados pelo juízo sentenciante.

Pois bem.

O ponto central do pedido apresentado nesta ação mandamental, trata da possibilidade de ser a sentença condenatória, manifestamente contrária as provas dos autos e ao texto expresso da lei.

Na hipótese, após o exame detalhado do vasto acervo probatório acostado aos autos pela defesa do requerente,

entendo que a conduta criminosa atribuída pelo Ministério Público do Estado do Pará ao revisionando

Rodolfo Fernando Valle Gonçalves,

não poderia conduzir a uma condenação pelo crime de tortura por omissão, pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Em primeiro lugar, avaliando a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Abaetetuba e acostada aos autos (ID 18017014), constato, sem maiores digressões e ilações, que a peça acusatória é genérica, pois afirmou que os delegados de polícia, entre eles o requerente, que exerciam suas funções como delegados plantonistas na unidade policial de Abaetetuba, no período em que a vítima, que depois se soube ser menor de idade, permaneceu encarcerada, tinham o dever e a obrigação de ter conhecimento do que se passava no interior da carceragem administrada exclusivamente pela SUSIPE, o que, adianto, desde logo, se mostra inviável, uma vez que a responsabilidade sob a gerência e guarda dos presos provisórios é do sistema prisional e não da autoridade policial civil.

No caso concreto, é sabido que o requerente,
ocupava o cargo de Delegado de Polícia Civil, desempenhando suas atribuições legais na Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com sede em Abaetetuba, desenvolvendo regularmente, como servidor público, suas
atividades profissionais na condição de delegado plantonista
,

funções essas que exercia em revezamento com outros delegados de polícia, entres eles os DPC’s Celso Iran Cordovil Viana, Daniele Bentes e Flávia Verônica Monteiro Pereira.

No entanto, como bem destacado pela defesa, o revisionando, que como dito, atuava naquela unidade policial como delegado plantonista, claramente desconhecia que no interior da carceragem administrada pela SUSIPE havia uma menor de idade, ilegalmente presa com outros detentos maiores de idade, uma vez que no dia em que ocorreram os fatos tidos como criminosos narrados na exordial acusatória e que não se desconhece são graves, o
requerente estava no gozo de sua folga
, em Belém, onde residia e reside, fato este comprovado através das escalas de serviço, acostadas por meio do ID 18017320, fl. 700/701.

Com efeito, registre-se que a polícia judiciária do Estado do Pará, no exercício de suas atividades legais e constitucionais, cumpriu rigorosamente o que determina a legislação em vigor, tendo a autoridade policial que estava de plantão no dia
21/10/2007
, por volta de 12h00min, recebido

em situação de flagrante delito a nacional Lidiane da Silva Prestes, que na ocasião se identificou como maior de idade,

informando a polícia civil que estava com 19 (dezenove) anos de idade, o que, aliás, já havia feito
outras 12 (doze) vezes, com qualificação ratificada através do registro de sistema informatizado de segurança pública do Estado do Pará (SISPE)
.

Por certo, dentro deste contexto, foi então lavrado o competente o auto de prisão em flagrante, pois presentes os elementos formais e materiais para sua confecção e, concluído o referido procedimento policial e feitas as comunicações de estilo ao juízo criminal,
a acusada, na condição de presa provisória foi conduzida, transferida e entregue aos cuidados e a responsabilidade dos agentes prisionais da SUSIPE
, atual SEAP,
lotados no munícipio de Abaetetuba, a fim de que ficasse custodiada em bloco carcerário, gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional
.

Ora, o que se constata,
prima facie
, é que a nacional, na condição de presa provisória, ao ser entregue aos agentes prisionais Benedito Amaral Lima, João de Deus Oliveira e Marcos Eric Serrão Pureza
, já não estava mais sob a responsabilidade das autoridades policiais
, entre eles, o próprio requerente, delegado plantonista, que, repita-se, nem sequer estava na delegacia de polícia de Abaetetuba, pois, estava de folga na capital do Estado. Por certo, qualquer pessoa presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão pela polícia judiciária, o que, como visto, foi rigorosamente efetuado pela polícia civil e, apreciada a custódia por parte da autoridade judiciária competente, neste caso, a Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, deve,
a pessoa presa ser entregue
aos cuidados da SUSIPE, atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o que, como visto, foi efetuado de acordo com os documentos acostados autos.

Ademais, de acordo com as provas carreadas aos autos, verifica-se que o requerente não foi informado por nenhum dos outros funcionários públicos que exerciam suas atividades profissionais naquela unidade policial, bem como, pelos próprios parentes da vítima ou sequer soube de qualquer ocorrência,

sobre a existência de uma menor de idade recolhida ao cárcere juntamente com outros presos, até porque o delegado de polícia não possuí como uma das atribuições conferidas pelo cargo que exerce, a supervisão da conduta e dos procedimentos adotados por parte dos agentes penitenciários com as pessoas recolhidas ao cárcere, sendo esta, responsabilidade exclusiva da SUSIPE e de seus agentes prisionais, devidamente contratados por aquela secretaria de Estado, conforme os documentos de ID 18017315, fl. 649/665.

De mais a mais, ressalto, que a atuação dos delegados de polícia civil, se perfaz com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, sendo, em seguida, os presos provisórios, entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio, conforme atestam os documentos acostados aos autos de ID 18017296 a ID 18017311.

Nessa linha de inteleção, o acordão que confirmou a sentença condenatória, afirmou
verbis:

(...) “
O DELEGADO DE POLÍCIA É RESPONSÁVEL PELA CHEFIA DA DELEGACIA DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, É DELE QUE PARTEM AS ORDENS DE ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL, DE INVESTIGAÇÕES, DE PERÍCIAS, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS
.

Logo, sendo os delegados de polícia os responsáveis pela investigação de um crime,
deste tomando conhecimento
, e não realizando os devidos procedimentos acaba por descumprir um dever que tinha por obrigação legal.

O DELEGADO DE POLÍCIA TEM A FUNÇÃO PRIMORDIAL DE DIRIGIR OS POLICIAIS QUE O AUXILIAM, DEVENDO SEMPRE QUE TOMAR CONHECIMENTO DE UM CRIME INVESTIGA-LO, ABRINDO INQUÉRITO POLICIAL E TOMANDO SEMPRE OS DEVIDOS CUIDADOS EM SE TRATANDO DE UM CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, O DELEGADO DE POLÍCIA PODERÁ INSTAURAR O INQUÉRITO SEM O REQUERIMENTO DA VÍTIMA, DEVENDO PARA OS TODOS CASOS, PROCEDER A UMA PORTARIA ONDE IRÁ DETERMINAR QUANDO NECESSÁRIO A APREENSÃO DE ARMAS, REQUISIÇÃO DE EXAMES PERICIAIS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E ELUCIDAÇÃO DO FATO CRIMINOSO
.

Um absurdo jurídico pensar que os que deveriam proteger a sociedade estavam a infligir violência contra um ser humano, sendo este, criminoso ou não.

Pois deixar alguém, quem quer que seja, seja exposto ao ambiente decrépito de uma cela prisional em condições deploráveis, já é crime, tratando a majorante de ser uma criança um plus legal.

Ocorre, que o fato era repassado a todos nos plantões, como bem ressaltado, pelo livro de registros.

O que obsta qualquer alegação de desconhecimento da situação.”(...).

(Grifos meus).

Nesse sentido, aliás, ainda devem ser ressaltados outros dois pontos, que entendo cruciais e, acabam por afastar a responsabilidade do requerente sobre os fatos tidos como criminosos, o que não se discute foram graves e demonstraram a deficiência do aparelho estatal em cuidar e gerir o sistema prisional, ocorridos no munícipio de Abaetetuba em outubro do ano de 2007.

Primeiro, em que pese a localização e a proximidade, cerca de 30 (trinta) metros, respectivamente, dos prédios que abrigam a Superintendência da Polícia Civil do Baixo Tocantins em Abaetetuba e a Superintendência do Sistema Penal, que acolhia os presos provisórios, não gera qualquer tipo de responsabilidade penal ao requerente Rodolfo Valle Fernando Gonçalves, no que diz respeito a custódia dos presos, pois ele não tinha, repita-se,

o poder de gestão sobre os detentos da carceragem, cabendo a SUSIPE, por meio dos 03 (três) agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba a gestão e o controle da carceragem.

Em segundo lugar, ainda nesta linha de raciocínio, entendo que fica claro que a sentença condenatória combatida pela requerente nesta ação revisional, é, sem dúvida, manifestamente contrária a evidência dos autos, o que, à proposito já havia sido amplamente discutido e rediscutido em voto divergente apresentado pelo Juiz Convocado Altemar Paes,

que votou da absolvição do requerente e dos outros delegados de polícia civil, nos seguintes termos:

(...) “Agora, temos ainda a questão dos senhores delegados e agentes prisionais.
Entendo que aqui uma incongruência porque, se os agentes prisionais estão sendo responsabilizados, é porque a prisão dessa menina estava, agora a cargo do sistema prisional
.
O delegado cumpre com sua obrigação, lavra o flagrante e entrega o preso, o flagranteado ao sistema prisional
.
A delegacia de Abaetetuba que conheci, como disse o doutor Clodomir Araújo, de fato, era um cubículo, onde, da sala do delegado, se presenciava tudo que ocorria na delegacia. Hoje, não! Tiramos por nós mesmos, desembargadores, que chegamos aqui neste prédio e quando não nos encontramos nos corredores, passamos uma semana inteira sem nos ver, e estamos trabalhando no mesmo prédio.

Então, entendo que há uma incongruência: ou os agentes prisionais são os responsáveis ou os delegados são os responsáveis.
Agora, os delegados estão sendo responsabilizados, como?

Se vimos ainda há pouco, aliás, no voto anterior, falar em nexo de causalidade
.
Qual a ação ou omissão do delegado que causou esse fato que gerou toda essa controvérsia
?
Somente um lavrou o flagrante, os outros foram denunciados porque assumiram plantões em dias subsequentes e, portanto, “deveriam ter a obrigação de saber o que estava acontecendo” em todo aquele imbróglio, aquele terreno imenso que tem lá onde está a delegacia e o sistema prisional
.

Assim, entendo que a responsabilidade pela prisão dessa menina e quem de fato sabia que ela estava presa era dos agentes prisionais
. Por essa razão, vou convergir com o voto da condenação, lavrado pela eminente relatora, dos agentes prisionais Benedito Amaral Lima, João de Deus Oliveira e Marcos Eric Serrão Pureza.
Por não encontrar nexo de causalidade, nenhuma responsabilidade na ação do delegado, que, aliás, cumpriu com sua obrigação de lavrar o flagrante, por não saber a idade da menor – se soubesse, tenho certeza de que tomaria as suas providências – por isso, com a devida vênia, com o devido respeito a todo o judicioso estudo feito pelas eminentes relatora e revisora, sou pela absolvição de Antônio Ferido Botelho Cunha, RODOLFO FERNANDO VALLE GONÇALVES, Flávia Verônica Monteiro Pereira, Celso Iran Cordovil Viana e Daniele Bentes da Silva, que também é a delegada”

(Grifos meus)

A propósito, destaco precedentes recentes desta Egrégia Corte de Justiça, de minha relatoria, em que a Seção de Direito Penal julgou procedente, com a mesma
ratio decidendi
ora utilizada, à unanimidade de votos, as revisões criminais
n.° 0011295-77.2017.8.14.0000 (Ac. n.° 216485), 0004054-52.2017.8.14.0000 (Ac. 217677), 0802189-82.2022.8.14.0000 e 0803311-33.2022.8.14.0000
,

interpostas, respectivamente, por
Daniele Bentes da Silva, Celso Iran Cordovil Viana, Flávia Verônica Monteiro, Pereira e Antônio Fernando Botelho da Cunha
,

todos delegados de polícia civil, envolvidos nos fatos ocorridos no município de Abaetetuba, julgadas, nesta ordem, nos meses de dezembro do ano de 2020, abril do ano de 2021, novembro do ano de 2023 e maio do ano de 2024.

Por tais fatos, consubstanciado nos fundamentos apresentados no decorrer deste voto, e considerando que pedidos idênticos já foram apreciados e julgados por este Tribunal de Justiça com a mesma
ratio decidendi
e acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, me inclino pela procedência da presente revisional, com a
absolvição
do requerente
Rodolfo Fernando Valle Gonçalves
, por ausência de provas,
ex vi
do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, pugna o revisionando, que
seja julgada procedente justa indenização em razão dos prejuízos por ele sofridos, nos termos do art. 630, do CPP c/c art. 5°, inciso LXXV da CF/88
.

Também, neste ponto, entendo que assiste razão ao requerente.

Constata-se, que resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo, ser relegada à esfera civil a apuração do
quantum
devido, nos termos dispostos no art. 5°, LXXV, da CF/88, c/c art. 630,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal,
verbis:

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. §1°. Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou Território, ou o
Estado
,
se o tiver sido pela respectiva justiça
. CF/88, Art. 5°, LXXV: O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Por fim, pondero, que o reconhecimento ao direito de indenização por erro judiciário, -não exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, pois trata-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, à respeito do assunto:

EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA.
ERRO JUDICIÁRIO
. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS.
INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. 2. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes
. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191, DIVULG 02-09-2019, PUBLIC 03-09-2019).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL
. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário
. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 833909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104, DIVULG 18-05-2017, PUBLIC 19-05-2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 599501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no voto e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da revisão criminal, julgando-a
PROCEDENTE
, para
ABSOLVER
o requerente
RODOLFO VALLE FERNANDO GONÇALVES
,

da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.°
0000497-84.2008.814.0070
, com espeque no
art. 386, IV
e
VII
, do Código de Processo Penal, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível.

É como voto
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/11/2024